Tribunal: TJES
Processo: 5005326-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005326-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

AGRAVADO: KATHLEEN VIEIRA PIMENTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de tutela de urgência, determinou que as partes requeridas autorizassem e custeassem consultas e exames da autora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam e a inexistência de solidariedade entre as demandadas, argumentando que, por sua natureza de confederação, não comercializa planos de saúde nem possui rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL poderia ser reconhecida em sede de agravo de instrumento; (ii) determinar se o julgamento da questão de ilegitimidade passiva pelo Tribunal implicaria em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilegitimidade passiva ad causam, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual sua análise direta pelo Tribunal resultaria em supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O agravo de instrumento, sendo recurso secundum eventum litis, tem como objeto apenas a revisão da decisão recorrida, não podendo apreciar questões que não foram debatidas no juízo a quo, como a ilegitimidade passiva.

5.Precedentes desta Corte Estadual e de outros Tribunais confirmam a impossibilidade de análise de questões que não tenham sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não pode apreciar questão preliminar de ilegitimidade passiva que não tenha sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 021199001377, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001150-97.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria, NÃO CONHECER do agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICA, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em face da r. decisão contida no evento 40005365 do processo de origem, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por KATHLEEN VIEIRA PIMENTA em face da agravante, da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu o pedido de tutela de urgência “para, de consequência, determinar que as partes requeridas enviem as autorizações e realizem o custeio das consultas e dos exames nas redes e profissionais credenciados, a ser cumprida por Oficial de Justiça de Plantão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8149046, a agravante aduz, em síntese: I) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que “a agravada é beneficiária da UNIMED RIO, não havendo qualquer relação com a UNIMED DO BRASIL, que é parte flagrantemente ilegítima para responder a presente demanda, uma vez que não comercializa planos de saúde, não possui rede credenciada, tampouco possui qualquer relação contratual com a recorrida” (fl. 05), “em razão da sua natureza constitutiva de confederação, remanesce vedação legal de proceder com oferta de produtos no mercado e de possuir rede credenciada de prestadores e fornecedores, haja vista que a razão da sua existência se consubstancia apenas no exercício da função de orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações, tal como estabelece o art. 9º da Lei nº 5.764/71” (fl. 06) e porque “cabe exclusivamente a UNIMED FERJ responder pelos ex-beneficiários da UNIMED RIO” (fl. 07); II) no mérito, afirma que inexiste solidariedade entre as demandadas, pois “para que haja a existência de um “grupo econômico”, haveria a necessidade de existir um poder central hierárquico de uma empresa sobre as demais, ou seja, apenas uma única direção administrativa, pela qual seria determinada todas as diretrizes de funcionalidade e atuação no mercado” (fl. 21); III) “em havendo a manutenção da liminar na forma atual, o cumprimento da decisão é impossível para Agravante, uma vez que possuindo natureza constitutiva de confederação, possui impedimento legal para proceder com oferta de produtos no mercado e de possuir rede credencia de prestadores” (fl. 24).

No evento 8198054 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no evento 8823319, pelo desprovimento do recurso.

No bojo de sua petição, a agravada aduziu que o presente agravo de instrumento fora distribuído em duplicidade, sendo proferidas decisões conflitantes.

Em vista disso, proferi o despacho do evento 9328349 em que, salientando que este recurso foi distribuído em primeiro lugar, determinei a intimação da agravante para se manifestar, em 10 (dez) dias, acerca da circunstância narrada, bem como a expedição de ofício ao culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para comunicá-lo acerca da duplicidade dos agravos de instrumento, encaminhando-lhe cópia do despacho.

O ofício foi expedido, conforme certidão do evento 9570867 e no evento 9888835 a agravante se manifestou informando que requereu a desistência do agravo de instrumento distribuído em segundo lugar, pugnando pelo prosseguimento e julgamento do presente recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil1.

VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Consoante já explanado pelo eminente Relator, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, em face da r. decisão contida no evento 40005365 do processo de origem, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
KATHLEEN VIEIRA PIMENTA
em face da agravante, da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu o pedido de tutela de urgência “para, de consequência, determinar que as partes requeridas enviem as autorizações e realizem o custeio das consultas e dos exames nas redes e profissionais credenciados, a ser cumprida por Oficial de Justiça de Plantão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8149046, a agravante aduz, em síntese: I) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que “a agravada é beneficiária da UNIMED RIO, não havendo qualquer relação com a UNIMED DO BRASIL, que é parte flagrantemente ilegítima para responder a presente demanda, uma vez que não comercializa planos de saúde, não possui rede credenciada, tampouco possui qualquer relação contratual com a recorrida” (fl. 05), “em razão da sua natureza constitutiva de confederação, remanesce vedação legal de proceder com oferta de produtos no mercado e de possuir rede credenciada de prestadores e fornecedores, haja vista que a razão da sua existência se consubstancia apenas no exercício da função de orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações, tal como estabelece o art. 9º da Lei nº 5.764/71” (fl. 06) e porque “cabe exclusivamente a UNIMED FERJ responder pelos ex-beneficiários da UNIMED RIO” (fl. 07); II) no mérito, afirma que inexiste solidariedade entre as demandadas, pois “para que haja a existência de um “grupo econômico”, haveria a necessidade de existir um poder central hierárquico de uma empresa sobre as demais, ou seja, apenas uma única direção administrativa, pela qual seria determinada todas as diretrizes de funcionalidade e atuação no mercado” (fl. 21); III) “em havendo a manutenção da liminar na forma atual, o cumprimento da decisão é impossível para Agravante, uma vez que possuindo natureza constitutiva de confederação, possui impedimento legal para proceder com oferta de produtos no mercado e de possuir rede credenciada de prestadores” (fl. 24).

O eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, conheceu do recurso e, quanto ao mérito, deu parcial provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da demandada UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, e, por força do efeito translativo que imprimiu ao presente recurso, votou pela extinção da demanda originária (Proc. nº 5008439-68.2024.8.08.0035) apenas em relação à referida parte, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso s
ecundum eventum litis
, ou seja, tem
a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo
, sob pena de
supressão de instância
, de modo que não poderão ser analisadas as alegações de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito,
embora sejam matérias de ordem pública.

Assim, entendo ser inconcebível o acolhimento da preliminar nesta via recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Destaco, a orientação no sentido de que
“conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator:
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

Nesse sentido, destaco precedentes categóricos desta Corte Estadual de Justiça acerca da impossibilidade de analisar matérias não analisadas em primeiro grau de jurisdição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001150-97.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM. AGRAVADO: JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA). RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ISENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PATOLOGIA. LAUDO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Quando se verifica que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau (que no caso é a ilegitimidade) sua análise neste grau de jurisdição configuraria supressão de instância.
Neste sentido: TJES, Agravo de Instrumento 0000764-45.2020.8.08.0047, Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ: 14-12-2020. 2. - Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça é possível a apresentação de laudo particular para demonstração da patologia para fim de isenção do imposto de renda. 3. - Recurso desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5001150-97.2021.8.08.0000,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 06/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001141-56.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO MODENESI FERRAZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DO IPAJM FIGURAR NO POLO PASSIVO NAS AÇÕES EM QUE SE BUSCA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUIZO A QUO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO IMPROVIDO. 1. A agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se pretende a isenção de imposto de renda pleiteada pela agravada.
2. Quanto à ilegitimidade passiva do agravante, verifico que tal matéria não foi objeto de análise no juízo de 1º grau, ficando, portanto, vedada sua apreciação neste Órgão Recursal, sob pena de se configurar supressão de instância.
3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020. DES. RELATOR/PRESIDENTE (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024189000318, Relator:
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Destaco ainda
precedente do próprio Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY acerca da impossibilidade de analisar a ilegitimidade passiva alegada pela parte agravante por ausência de análise na origem
, como no caso em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS –TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante as alegações da agravante quanto a suposta impossibilidade de realização do suposto negócio jurídico de arrendamento rural e, nesse momento processual, não haver prova quanto à celebração do contrato de forma verbal, conforme observado pelo magistrado de origem, “O fato é que, a despeito da existência do contrato verbal de arrendamento rural ou mesmo da validade do negócio de compra e venda acima mencionados, os autores se mantêm na posse há vários anos na área”. 2. Isso foi comprovado, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em audiência, que confirmaram que a área indicada pelos agravados é exatamente a área sobre a qual este exercem a posse há mais de 10 (dez) anos, com plantio e colheita de café. E apesar do contrato de parceria agrícola firmado entre a agravante e terceiro estranho à lide, datado de 2015, a testemunha elucidou que o parceiro não trabalhava na área objeto da demanda, mas na área ao lado. Até mesmo o áudio enviado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp por um dos filhos da agravante aos agravados denota que eles exerciam a posse da área, já que avisa que ele e “Diego” passarão a administrar as terras de sua mãe (agravante), afirmando que sempre que necessário poderiam entrar em contato com um dos dois. 3. Os elementos probatórios que instruem os autos evidenciam que os agravados exercem a posse do imóvel, bem como que esta foi turbada e a data de sua ocorrência, pelos boletins de ocorrência acostados na origem. E embora não tenham indicado que foi a agravante a pessoa que praticou a turbação de sua posse, evidenciaram que a moléstia foi praticada por um dos compradores da propriedade rural e por um dos filhos da recorrente, que agia em seu nome, além de outros indivíduos, o que não foi objeto de impugnação pela recorrente.
4. Aliás, nesse ponto,
quanto à ilegitimidade passiva alegada pela agravante
com base na circunstância de não ser mais a proprietária/possuidora do imóvel atualmente e não ter sido apontada como a pessoa com quem foi realizado o contrato verbal de arrendamento rural,
não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ainda não foi objeto de análise no Juízo a quo
. Logo,
eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância,
sendo prudente aguardar a manifestação do douto magistrado de primeiro grau acerca da questão.

5. Importa mencionar, ademais, que as declarações dos irmãos e mãe dos litigantes, acostadas junto ao presente recurso, foram produzidas de forma unilateral, de modo que deve preponderar, nesse momento processual, a força probatória dos depoimentos colhidos perante o douto magistrado de origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5009593-03.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Data do Julgamento: 23/03/2023)

Outros Tribunais Pátrios, ao analisarem
casos idênticos ao presente
, em que a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL versou como agravante sustentando pela sua ilegitimidade passiva sem que o juízo de origem tivesse manifestado quando à referida preliminar, também não conheceram parcialmente de recursos, por supressão de instância:

Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED
Agravado : LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA Relator : Des. Gilberto Marques Filho EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA MULTA
. 1 - Não tendo a instância de origem se manifestado acerca da legitimidade passiva, não se mostra pertinente que esta Corte de Justiça o faça, sob pena de ocorrer supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2 - Não há falar em desarrazoabilidade ou desproporcionalidade da multa arbitrada, quando a parte não demonstra a impossibilidade de absorver a quantia fixada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO 5676195-35.2022.8.09.0149, Relator: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013160-43.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado (s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: AGLAIA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI Advogado (s):ELIAS FREITAS DOS SANTOS ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. CÁLCULO RENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15.
1. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
2. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde Unimed Norte/Nordeste e que necessitou de atendimento médico de urgência, visando a retirada de cálculo em ureter médio, sendo a consulta de emergência, o internamento e a realização de exames realizados normalmente, vindo a Agravante negar a cobertura dos materiais utilizados na cirurgia sem motivo aparente. 4. Considerando que o procedimento efetuado na Agravada é coberto pelo plano de saúde (a cirurgia está prevista no rol de procedimentos da ANS vigente à época da solicitação), a Agravante, seguradora, tem o dever de prestar o atendimento através de profissionais credenciados, não se justificando a negativa de custeio pela operadora. 5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013160-43.2020.8.05.0000, em que é Agravante a Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central e Agravada Aglaia Pinto de Freitas Vieira Graddi. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora. (TJ-BA - AI: 80131604320208050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)

Agravante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL SE PRONUNCIAR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 0035339-96.2023.8.16.0000 São José dos Pinhais, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 18/09/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2023)

Portanto, assim como já manifestado pelo próprio Relator em outras oportunidades, entendo ser
“prudente aguardar a manifestação do douto magistrado de primeiro grau acerca da questão” (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5009593-03.2022.8.08.0000, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data do Julgamento: 23/03/2023)
, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas, visando resguardar o entendimento desta Corte Estadual de Justiça, bem como em respeito ao duplo grau de jurisdição, rogando vênias ao eminente Relator,
abro divergência
para NÃO CONHECER do recurso interposto por
UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

(
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy)

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, em face da r. decisão contida no evento 40005365 do processo de origem, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
KATHLEEN VIEIRA PIMENTA
em face da agravante, da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, deferiu o pedido de tutela de urgência “
para, de consequência, determinar que as partes requeridas enviem as autorizações e realizem o custeio das consultas e dos exames nas redes e profissionais credenciados, a ser cumprida por Oficial de Justiça de Plantão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8149046, a agravante aduz, em síntese: I) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que “
a agravada é beneficiária da UNIMED RIO, não havendo qualquer relação com a UNIMED DO BRASIL, que é parte flagrantemente ilegítima para responder a presente demanda, uma vez que não comercializa planos de saúde, não possui rede credenciada, tampouco possui qualquer relação contratual com a recorrida
” (fl. 05), “
em razão da sua natureza constitutiva de confederação, remanesce vedação legal de proceder com oferta de produtos no mercado e de possuir rede credenciada de prestadores e fornecedores, haja vista que a razão da sua existência se consubstancia apenas no exercício da função de orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações, tal como estabelece o art. 9º da Lei nº 5.764/71
” (fl. 06) e porque “
cabe exclusivamente a UNIMED FERJ responder pelos ex-beneficiários da UNIMED RIO
” (fl. 07); II) no mérito, afirma que inexiste solidariedade entre as demandadas, pois “
para que haja a existência de um “grupo econômico”, haveria a necessidade de existir um poder central hierárquico de uma empresa sobre as demais, ou seja, apenas uma única direção administrativa, pela qual seria determinada todas as diretrizes de funcionalidade e atuação no mercado
” (fl. 21); III) “
em havendo a manutenção da liminar na forma atual, o cumprimento da decisão é impossível para Agravante, uma vez que possuindo natureza constitutiva de confederação, possui impedimento legal para proceder com oferta de produtos no mercado e de possuir rede credencia de prestadores
” (fl. 24).

Sabe-se que, as sociedades cooperativas,
in casu
, o Sistema Unimed se estrutura da seguinte forma: na base da pirâmide estão as cooperativas singulares, responsáveis pela prestação direta de serviços aos associados; acima delas estão as cooperativas centrais ou federações de cooperativas que organizam os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades; e o ápice é a confederação que possui o dever legal de, tão somente, “
orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações
”, consoante se infere do art. 9º da Lei nº 5.764/1971.

Nesse sentido, considerando que extrapola as atribuições da agravante a prestação direta de serviços em saúde e que a pretensão da agravada é o restabelecimento dos serviços ofertados pela operadora do seu plano de saúde, também demandada, com a obtenção das autorizações necessárias para suas consultas e exames com profissionais credenciados, bem como se ver ressarcida do valor que despendeu em razão de negativa de fornecimento e indenizada moralmente pela situação, revela-se impositivo ser reconhecida como ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Não desconheço a existência de jurisprudência no âmbito do c. STJ no sentido de que “
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
”, contudo, referido posicionamento, a meu ver, apenas é aplicável quando se tratam de cooperativas singulares, eis que são elas as prestadoras diretas de serviços aos associados.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

PLANO DE SAÚDE. Unimed do Brasil.
Confederação Nacional das Cooperativas Médicas. Ilegitimidade passiva ad causam por não prestar diretamente serviços médico-hospitalares. Recurso provido.
Obrigação de Fazer. Criança. Paciente beneficiária de plano da Unimed Paulistana portadora de graves problemas de saúde, admitida em quadro de urgência no hospital. Central Nacional da Unimed que firmou com outras com o Ministério Público do Estado de São Paulo, em 25/09/2015, Termo de Compromisso de Ajustamento n. 51.161.1023/2015, visando assegurar a manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde dos usuários da Unimed Paulistana, possibilitando o exercício da portabilidade extraordinária para plano individual e familiar da escolha dos consumidores e pelo item 1.1.7 as Compromitentes se obrigaram a assumir o atendimento dos pacientes nos casos de urgência e emergência, a partir da assinatura do presente TAC. Não provou esta apelante que anteriormente ao falecimento da criança tenha tomado as providências, comunicando a possibilidade da portabilidade extraordinária, com as demais informações previstas no TAC, de maneira que não pode arguir a falta da portabilidade para esquivar-se da obrigação de suportar as despesas relacionadas a internação emergencial, diante da gravidade do estado da infante, que veio a falecer. Cobertura devida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1102071-35.2015.8.26.0100; Ac. 11564280; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 20/06/2018; DJESP 28/06/2018; Pág. 1605)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da demandada
UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 5008439-68.2024.8.08.0035) apenas em relação à referida parte, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor da agravante, na forma ditada pelo art. 85
1
, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Custas, se houverem, pela autora, ora agravada. Suspendo a exigibilidade das verbas por se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita concedida na origem.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, contra a r. decisão de ID n. 40005365 do processo de origem, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por KATHLEEN VIEIRA PIMENTA em face da agravante, da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu o pedido de tutela de urgência “para, de consequência, determinar que as partes requeridas enviem as autorizações e realizem o custeio das consultas e dos exames nas redes e profissionais credenciados, a ser cumprida por Oficial de Justiça de Plantão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais)”.

1. VOTO DO DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
(RELATOR)

O relator conheceu do agravo e deu-lhe provimento, reconhecendo a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL e extinguindo a demanda em relação a esta, aplicando, assim, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2. VOTO DIVERGENTE DO DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
(VOGAL)

Em discordância, a Desembargadora vogal não conheceu do recurso interposto por UNIMED DO BRASIL, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante a impossibilidade de analisar a ilegitimidade passiva alegada pela parte agravante por ausência de análise na origem.

3. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central cinge-se a avaliar a possibilidade de extinção da parte diretamente no Tribunal de Justiça, sem que haja prévia análise da legitimidade da parte pelo Juízo de origem.

No caso concreto, a ilegitimidade passiva arguida pela agravante não foi apreciada pela juíza de primeiro grau na decisão recorrida. A decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada restringiu-se a determinar o fornecimento de autorizações e o custeio de tratamentos médicos, sem ingressar na discussão sobre a legitimidade das partes.

E examinando detidamente a tramitação processual levada a efeito em 1º Grau de Jurisdição, em conformidade com a divergência jurídica inaugurada pela eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, com a qual alinho meu entendimento, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.

O agravo de instrumento é um recurso que segue a lógica do
secundum eventum litis
, ou seja, está restrito à análise da decisão recorrida e das questões estritamente debatidas e decididas pelo juízo de primeiro grau. Isso significa que o tribunal de segunda instância deve se limitar ao exame do que foi deliberado pelo magistrado singular, não podendo ampliar sua análise para temas que não foram objeto de decisão na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

O artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece o chamado efeito translativo para matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, permitindo que estas sejam reconhecidas de ofício a qualquer tempo. Todavia, essa faculdade encontra limites no princípio do duplo grau de jurisdição, o qual assegura às partes o direito de que suas demandas sejam analisadas por dois níveis de jurisdição. Este princípio é uma garantia constitucional (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), que veda a manifestação originária da matéria diretamente pelo tribunal, sem prévia apreciação do juízo de primeiro grau.

Assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, todavia sua apreciação não pode ocorrer diretamente pelo órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.

A jurisprudência desta Corte tem consolidado entendimento firme no sentido de que a análise de questões não enfrentadas na origem, como a ilegitimidade passiva, configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Cito, por exemplo:

[...] conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

[...] A matéria afeta à falta de legitimidade passiva ad causam da agravada, embora de ordem pública, deverá ser primeiramente analisada no douto Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação do alegado descumprimento contratual por parte das agravadas perante o agravante diante do que restou contratado acerca da corte e transporte de eucalipto, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravante. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001165-84.2017.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/06/2018; DJES 15/06/2018)

Esses julgados demonstram que, ainda que a matéria em discussão seja de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo, é imprescindível que seja primeiro examinada pelo juízo de origem, sob pena de violação aos princípios fundamentais do processo, especialmente o princípio do devido processo legal.

Dessa forma, em respeito ao princípio do devido processo legal, necessário se aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau acerca da ilegitimidade passiva, circunstância inclusive alegada pela parte agravante em sede de contestação (ID n. 42021396 dos autos originários).

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, para
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.